Tribunal: TJMT
Processo: 1024998-29.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024998-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BEATRIZ CAROLINA MENDES DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 061.487.311-85 (RECORRIDO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), GG EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 18.260.822/0001-77 (RECORRENTE), LUCAS NERI BATISTA - CPF: 045.124.361-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1024998-29.2023.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: GG EDUCACIONAL LTDA.

RECORRIDO: BEATRIZ CAROLINA MENDES DE OLIVEIRA BARBOZA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DA NULIDADE DA CITAÇÃO – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA RECONHECIDA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que decretou a revelia da parte recorrente, declarou a inexistência do débito
“sub judice”
(R$ 252,36 – 02/06/2022)
,
bem como, condenou a mesma ao pagamento de indenização, no importe de
R$

3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, a título de danos morais, em virtude da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da citação.

2.
Mérito.

2.1.

Inexistência de ato ilícito

.

2.2.
Da inexistência de dano moral indenizável.

2.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da citação.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, sob o fundamento de que não foi regularmente citada na fase cognitiva, isto porque, o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente teve citação por carta encaminhada ao seu endereço, sendo recebida pelo preposto.

Logo, verificando que a parte recorrente tomou ciência do ato judicial impugnado, tenho que, a intimação/citação dirigida à mesma cumpriu a sua finalidade legal.

Como exemplo concreto dessa assertiva, basta ver que, no caso em testilha, a Lei dos Juizados Especiais traz regra legal de ouro acerca da apreciação da validade dos atos processuais praticados em sede desse microssistema processual e insculpida no “caput” de seu art.13, assim escrito:

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2º desta Lei.

Nesse sentido, manifesta a jurisprudência caseira:

Ementa: RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - REJEITADA - EMPRESA DE TELEFONIA - POSTO DE COMBUSTÍVEL - RECARGA DE CELULAR NÃO CREDITADA - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. Deve ser considerada válida a citação da empresa de telefonia que se recusa a receber a carta de citação e intimação, ainda que se trate de endereço em quiosque em Shopping Center, posto que neste local também se comercializa seus produtos. 2. A empresa de telefonia que não comprova que a recarga de celular pré-pago, adquirida pelo consumidor foi regularmente creditada e usufruída por este, dá ensejo a indenização por dano moral, por infringir as regras do CDC, fundada na teoria do risco da atividade empresarial. 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 4. A sentença que condenou, solidariamente, a Recorrente e o Posto Park Ltda (Castoldi Park Auto Posto Ltda.) a restituírem o valor de R$ 20,00, bem como condenou ao pagamento do valor de R$2.000,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI, 4087/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data da publicação no DJE 13/06/2012).

Por isso, sem descurar dos aspectos formais das questões processuais e, principalmente, do princípio constitucional do devido processo legal, todavia, neste caso em particular, entendo que, foi cumprida a finalidade cientificatória da parte recorrente com relação a todos os atos processuais, inclusive, o impugnado.

.

2.
Mérito.

A parte recorrente não compareceu à audiência conciliatória designada para o dia 27/06/2023, apesar de ter sido devidamente citada e intimada para tal no ID. 185031686, ou seja, com antecedência de mais 48 (quarenta e oito) horas de sua realização, ademais, deixou de demonstrar os motivos da sua ausência, razão pela qual lhe foi imposto os efeitos da revelia.

A Súmula n.º 19, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, diz o seguinte:

SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas.

O Enunciado n.º 20 do FONAJE, leciona o seguinte:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em face de tal fato processual tenho que as matérias recursais arguidas pela parte recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

De outra banda, é de se observar que embora reconhecida à revelia em desfavor da parte recorrente, na sentença, o Juiz Monocrático detalhadamente justificou a razão de decidir com relação ao direito buscado pela parte recorrida.

Com isso, tenho que deve ser mantida a r. sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, inclusive, em relação ao valor indenizatório a título de danos morais, que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023